Tribunal: TJSP
Processo: 1501661-49.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. Crime permanente. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Atribuição constitucionalmente conferida aos policiais civis (CF, art. 144, IV, e § 4o). Guardas Civis que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Lei no 13.675/18). Justa causa (juízo objetivo de

Ementa:
PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. Crime permanente. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Atribuição constitucionalmente conferida aos policiais civis (CF, art. 144, IV, e § 4o). Guardas Civis que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Lei no 13.675/18). Justa causa (juízo objetivo de probabilidade de flagrância) bem evidenciada nos fatos antecedentes à abordagem e ao ingresso no imóvel palco dos fatos e confirmada a posteriori (RE 603.616/RO, S.T.F.). Regularidade da ação dos agentes públicos oficiantes. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria do tráfico bem demonstradas pelas provas pericial (que atestou a existência de maconha e cocaína, em pó e na forma de crack) e oral. Policiais civis e guardas metropolitanos dirigiram-se à casa de Erik para cumprimento de mandado judicial emitido em seu desfavor e depararam-se com sua genitora, a corré Elisabete, na posse de uma sacola. Os agentes ingressaram na residência e surpreenderam Elisabete e a filha menor, tensas, no fundo do imóvel, próximas a bolsas e sacolas, as quais continham expressiva quantidade de entorpecentes; nas paredes, pichações alusivas à facção criminosa PCC. Apreensão, na ocasião, de diversos petrechos, simulacro de arma de fogo e contabilidade do tráfico. Informalmente, Elisabete disse que as drogas pertenciam ao filho. Confissão judicial de Erik. Versão de que Elisabete nada sabia a respeito, além de inverossímil, restou isolada do restante do conjunto probatório. Demonstradas a destinação mercantil das drogas e sua vinculação com os apelantes, não há de se cogitar de absolvição. Condenação mantida.
PENAS. Manutenção. Basilares fixadas no piso legal. Na segunda fase, atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em relação a Erik, não tiveram o condão de conduzir suas reprimendas aquém do referido patamar (Súmula 231 do STJ). Na derradeira etapa, inviável a incidência do redutor especial (Lei de Regência, art. 33, § 4o), por conta da comprovada dedicação dos acusados a atividades criminosas. Penas concretizadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, individualmente.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime prisional ora mitigado para o inicial semiaberto, diante das penas corporais impostas, sendo os réus primários e favoráveis as circunstâncias judiciais. Incabíveis pelas penas concretizadas a substituição das corporais por restritivas de direitos e o sursis penal.
EFEITOS EXTRAPENAIS. PERDIMENTO DE OBJETOS. Apreensão em contexto do flagrante de tráfico, a indicar serem os objetos instrumentos ou fruto do comércio espúrio. Art. 243, parágrafo único, da CF; e art. 63, I, da Lei no 11.343/06. Perdimento mantido.
Rejeitada a preliminar arguida, recursos defensivos providos em parte, para mitigar o regime prisional para o inicial semiaberto.